Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724721-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CRISTIANO EXPEDITO DA SILVA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O A petição ID 19686658 não atende ao comando judicial de ID 19313547. Intime-se novamente a interessada, Administração Judicial PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMRPESARIAL LTDA, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia do acordo noticiado na petição de ID 18051600, a fim de se aferir eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator